Tribunal: TJMT
Processo: 0010795-17.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010795-17.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CANDIDO TELES DE ARAUJO - CPF: 072.438.391-34 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA AGUIAR ARAUJO - CPF: 826.872.691-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SEBASTIAO MOTA VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 37.510.476/0001-82 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SEBASTIAO MOTA VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 37.510.476/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), XODÓ CONFECÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BAIXA DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – PROCURAÇÃO REVOGADA APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o embargante tenha acostado aos autos cópias das matrículas dos imóveis penhorados, não obteve êxito em demonstrar a ocorrência do erro praticado pelo embargado, tendo em vista que a revogação da procuração conferida ao corretor da imobiliária por escritura pública foi concretizada após a realização da penhora.

Hipótese em que deve ser desprovido o recurso, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CÂNDIDO TÉLES DE ARAÚJO E OUTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0010795-17.2016.8.11.0004, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido, por não estarem comprovadas as alegações contidas na exordial.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que outorgou procuração ao corretor de imóveis, Sr. Niceas Gomes Barros, conforme fls. 63 dos autos, com objetivo de vender os imóveis identificados pelas matrículas n. 22.408, 22.409, 22.410, 22.425 e 22.426 para o Sr. Valdeir Rosa Garcês.

Sustentam que o Sr. Valdeir Rosa Garcês, que é sócio da empresa Xodó Confecções Ltda, sabendo que continha uma procuração que autorizava alienação dos imóveis, ofereceu-os em garantia em execução fiscal, sem qualquer legitimidade ou autorização para tanto.

Salientam que a procuração foi revogada (fls. 64), através de escritura pública, em 01 de março de 2010, e as averbações das penhoras na matrícula se deram em 18 de setembro de 2015, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a revogação da procuração.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida em primeira instância, com a consequente baixa das penhoras registradas nos imóveis de matrícula n. 22.408, 22.409, 22.410, 22.425 e 22.426 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT (id. 16390966 e 16390967).

Contrarrazões apresentadas (id. 32671995).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de se manifestar nos autos em respeito ao princípio da independência funcional (id. 41604460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CÂNDIDO TÉLES DE ARAÚJO E OUTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0010795-17.2016.8.11.0004, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido, por não estarem comprovadas as alegações contidas na exordial.

Os apelantes insurgem-se contra a sentença sob a alegação de que o suposto negócio jurídico que ensejou a outorga de procuração pública ao Sr. Valdeir Rosa Garcês não se concretizou, o que impossibilita a penhora dos imóveis de matrícula n. 22.408, 22.409, 22.410, 22.425 e 22.426, oferecidos nos autos da Execução Fiscal n. 256-17.2001.811.0004 (Código 24330).

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessária a transcrição da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos nos embargos de terceiro. Veja-se:

“
Os embargantes, em peça inicial, sustentam a propriedade dos imóveis penhorados nos autos de execução apensos, haja vista que o negócio jurídico realizado entre estes e o Sr. Valdeir Rosa Garçês, sócio da empresa, restou frustrado.

Narram que o negócio jurídico se realizou através de procuração que outorgou poderes dos embargantes ao Sr. Niceas Gomes Barros para vender, ceder, transferir em favor de Valdeir Rosa Garçês os imóveis que foram, por este, nomeados à penhora.

Diante disso, trazem como prova o instrumento encartado às fls. 64, o qual revogou a procuração concedida ao Sr. Niceas Gomes Barros, constando como anuente favorecido o Sr. Valdeir Rosa Garçês.

No entanto, apesar de os embargantes demonstrarem as procurações que comprovaram a venda e compra dos referidos imóveis, não há nos autos comprovação de que restou infrutífero o negócio jurídico realizado.

O instrumento de fls. 64 não possui o condão de comprovar o insucesso das tratativas, como pretendido pela parte embargante, uma vez que não há menção naquele documento de que a revogação do mandato se deu por desfazimento do negócio jurídico a que foi destinado e, também, não faz presunção do alegado.

Dessa forma, não estando comprovadas as alegações embargantes, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro.

CONDENO a parte embargante ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios no valor de 1% (um por cento) do valor da causa à Fazenda Pública
” (id. 16390964).

Analisando detidamente os autos, entende-se que não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, apesar de alegarem que a procuração outorgada ao Sr. Niceas Gomes Barros foi revogada, através de escritura pública, em 01 de março de 2010 (id. 16389496 – pág. 03), tal revogação, por si só, não tem o condão de comprovar, com plena certeza, a ineficácia do negócio jurídico pactuado com o Sr. Valdeir Rosa Garcês, uma vez que realizada após a concretização da penhora, nos autos da execução fiscal.

Ademais, os próprios embargantes, em sua peça inicial, afirmam que a empresa executada juntou aos autos “
fotocópia da escritura de compra e venda dos imóveis e suas respectivas matrículas
”, bem como “
cópia de procuração outorgada pelos embargantes em favor do Sr. Niceas Gomes Barros, corretor de imóveis nesta cidade lhe conferindo amplo poder para escriturar Valdeir Rosa Garcês, sócio proprietário da empresa executada
” (id. 16389466 – pág. 08), o que deu ensejo à penhora realizada.

Por esses motivos, não há razões suficientes que justifiquem a reforma da sentença proferida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020